Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos, etc. Em cumprimento ao despacho de ID. 14567743, retornam os autos com o julgamento pelo juízo origínário dos embargos de declaração (ID. 16400191). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, se manifestem acerca do juntado no ID de referência no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora